Tribunal: TJES
Processo: 5003789-20.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Coisa Julgada
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003789-20.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLEIA MARIA VIEIRA e outros

AGRAVADO: IVANILDE PASCOAL

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Segundo entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,

a natureza jurídica do rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, é de taxatividade mitigada, porquanto nos casos de urgência, admite a interpretação extensiva para alcançar hipóteses não expressamente previstas no referido rol.

II.
Os Recorrentes alegam que a urgência decorre da necessidade de observância dos princípios da economia e celeridade processual, sendo imperiosa, assim, a análise da questão jurídica suscitada na origem - violação à coisa julgada - em sede de Agravo de Instrumento, ainda na fase inicial de tramitação do processo

III.
A Decisão Monocrática deve ser mantida, a uma, porque a não inclusão desta matéria dentro do rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, constitui opção legislativa a ser respeitada, à exceção das hipóteses de comprovada urgência; e a duas, porque, distintamente do que defendido pelos Recorrentes, a mera alegação de que violação ao princípio da economia e celeridade processual, por si só, não constitui urgência, devendo a matéria vir a ser objeto de tratativa em eventual Apelação Cível. Precedentes.

IV
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
CLEIA MARIA VIEIRA
e
NARCISIO JOÃO SAGRILLO
interpuseram
AGRAVO INTERNO
(Id. 5249456) em razão da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(Id. 5080928) proferida pelo
Eminente Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, cujo
decisum
que não conheceu do Agravo de Instrumento anteriormente interposto pelos Recorrentes, eis que a matéria discutida - violação à coisa julgada - não se encontra no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco se trata de questão urgente que enseja a aplicação da tese de mitigação da taxatividade das hipóteses contidas no referido dispositivo, à luz da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Irresignados, os Recorrentes alegam, em síntese, que:
(I)
"n
a admissão do Recurso de Agravo de Instrumento, devem ser sopesadas questões que ultrapassam a interpretação restritiva das hipóteses de admissibilidade, justamente para abarcar situações que impedem a racionalidade do próprio Direito, com o procedimento absolutamente desnecessário de uma Ação, inclusive desafiando altos custos por meio de prova pericial, oral e outras, como ocorre no presente caso
";
(II)
"
Ratificado o entendimento de que o rol do artigo 1.015 do CPC é taxativamente mitigado, por isso admite a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no Recurso de Apelação
";
(III)
"
A urgência do presente provimento reside também no fato de que, caso a questão ora suscitada seja superada na fase de conhecimento sem oposição dos Agravantes poderá implicar coisa julgada em desfavor dos Agravantes e em contrariedade ao que já foi decidido pela Justiça anteriormente, porquanto já constituída a coisa julgada anteriormente
".

Diante de tais considerações, requer
“seja conhecido e provido o presente Recurso de Agravo Interno, para o fim de conhecer e dar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, reformando a Decisão proferida pelo Exmo. Juízo de Primeira Instância e decretar a extinção do Processo na origem, em razão da incidência da coisa julgada material por Sentenças transitadas em julgado em duas Ações análogas, bem como ante a comprovada ocorrência de decadência.”
.

A propósito da matéria enfocada, observa-se que por ocasião da prolação da DECISÃO MONOCRÁTICA recorrida, o Eminente Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO houve por bem não conhecer do Agravo de Instrumento, eis que a matéria debatida não se enquadra em quaisquer das hipóteses do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, enfatizando, ainda, na oportunidade a impossibilidade de mitigação do rol, por não se tratar de questão urgente.

Em contraposição ao que delineado na Decisão Monocrática, os Recorrentes alegam que a urgência decorre da necessidade de observância dos princípios da economia e celeridade processual, sendo imperiosa, assim, a análise da questão jurídica suscitada na origem - violação à coisa julgada - em sede de Agravo de Instrumento, ainda na fase inicial de tramitação do processo.

Não obstante as alegações recursais, tenho que a Decisão Monocrática deve ser mantida, a uma, porque a não inclusão desta matéria dentro do rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, constitui opção legislativa a ser respeitada, à exceção das hipóteses de comprovada urgência; e a duas, porque, distintamente do que defendido pelos Recorrentes, a mera alegação de que violação ao princípio da economia e celeridade processual, por si só, não constitui urgência, devendo a matéria vir a ser objeto de tratativa em eventual Apelação Cível.

Não é outro, a propósito, o entendimento adotado na jurisprudência
Pátria, senão vejamos:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de reconhecimento de união estável - Decisão saneadora que afastou a preliminar de coisa julgada, suscitada pelas agravantes, em relação ao processo que correu perante a Justiça Federal - Irresignação das rés -
Questão que não pode ser conhecida, por não estar incluída no rol do art. 1.015 do CPC – Hipótese em que não cabe a aplicação da taxatividade mitigada, por inexistência de urgência, devendo ser apresentada, se caso, como preliminar de apelação ou nas contrarrazões – Recurso não conhecido
. (
TJ-SP
- AI: 20645263920238260000 Guarulhos, Relator: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Data de Julgamento: 13/07/2023, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2023)

EMENTA:
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – PEDIDO PARA SUSPENDER A EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PRELIMINARES – FALTA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO, INTERESSE DE AGIR E COISA JULGADA -
AUSÊNCIA DA HIPÓTESES ELENCADAS NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA NO PROVIMENTO QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO REFERIDO DISPOSITIVO
- INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (
TJ-PR
00082899520238160000 Maringá, Relator: Domingos José Perfetto, Data de Julgamento: 30/05/2023, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/06/2023)

EMENTA:
ACIDENTÁRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE
COISA JULGADA
– INADMISSIBILIDADE RECURSAL –
Hipótese que não se subsume ao rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido.
(
TJ-SP
- AI: 20908451520218260000 SP 2090845-15.2021.8.26.0000, Relator: Antonio Tadeu Ottoni, Data de Julgamento: 04/05/2021, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/05/2021)

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO QUE REJEITOU AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA/PASSIVA, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E OFENSA À COISA JULGADA – DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL – ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015, DO CPC/2015 – RECURSO DESPROVIDO. Em razão da regra da taxatividade do rol previsto no artigo 1.015, do CPC/2015,
não se conhece de parte do agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa/passiva, falta de interesse de agir e ofensa à coisa julgada.
(
TJ-MS
- AGT: 14127784620198120000 MS 1412778-46.2019.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 29/01/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2020)

Em sendo assim, afigura-se induvidosa que a Decisão que rejeita a alegação de violação à coisa julgada não desafia a interposição de Agravo de Instrumento, situação que, nos termos da fundamentação delineada, concorre para o desacolhimento da pretensão recursal ora deduzida.

Isto posto, CONHEÇO E NEGO provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro delineada.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)